Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO E DO RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB. NULIDADE. ART. 272 DO CPC. RECURSO DA EXEQUENTE/EMBARGADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DA EXECUTADA/EMBARGANTE PREJUDICADOS.

1. O art. 5o, caput, da Lei no 11.419/2006 estabelece que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Todavia, o referido artigo não deve ser aplicado no caso em comento, uma vez que a parte embargada não apresenta cadastro neste Tribunal, consoante preceitua o art. 2o da Lei no 11.419/2006.

2. Conforme previsão do art. 272 do CPC, “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

3. É nula a intimação por meio de publicação no órgão oficial na qual não conste o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272, §§ 1o e 2o, do CPC.

4. Recurso da exequente/embargada conhecido e provido. Recursos da executada/embargante prejudicados. Sentença cassada.